Tribunal: TJSP
Processo: 2103821-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDICIONOU A LIBERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM NOME DOS EXEQUENTES À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – CIFRA EXPRESSIVA E PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA EXECUTADA – CAUÇÃO NECESSÁRIA PELOS MOTIVOS EXPOSTOS - DECISÃO MANTIDA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDICIONOU A LIBERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM NOME DOS EXEQUENTES À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – CIFRA EXPRESSIVA E PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA EXECUTADA – CAUÇÃO NECESSÁRIA PELOS MOTIVOS EXPOSTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO